Tribunal: TJMT
Processo: 1030122-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030122-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.175.751/0003-61 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (AGRAVADO), ROSILENE BAUMGARDT BOTTEGA - CPF: 906.618.420-53 (AGRAVADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10o DO CPC - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030122-59.2024.8.11.0000

Agravante: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Agravados:

ANGELO BOTTEGA e ROSILENE BAUMGARDT BOTTEGA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0003336-26.2011.8.11.0040, código 84151, proc no 215/2011, em que é parte
ANGELO BOTTEGA e ROSILENE BAUMGARDT BOTTEGA
(Agravados),
desconstituiu a penhora outrora deferida dos imóveis matriculados sob o no. 3.163 e 26.125, no CRI de Sorriso, e estendeu os efeitos às matrículas de n° 2.343 e 11.209.

Em suas razões, aduz a Agravante, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela violação ao art. 9o e 10o do CPC, porquanto
“No presente caso a parte Agravada juntou documentos novos, o juízo decidiu com base nesses documentos, e não abriu oportunidade para a Agravante se manifestar.”.

Assevera a ausência de cumprimento aos requisitos elencados do artigo de regência, posto que

as áreas são não contíguas, em afronta ao Tema 961, do STF
“É confesso que o Agravado ANGELO possui mais de uma propriedade. Na mesma toada, é sabido que as propriedades somadas, não superam a 4 módulos rurais, portanto, pequena propriedade. Todavia, é visível que ESTAS PROPRIEDADES NÃO SÃO VIZINHAS, LINDEIRAS, PORTANTO, PENHORÁVEIS, UMA OU OUTRA.”.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge-se a Agravante contra a seguinte decisão proferida nos seguintes termos:

“(...)

Assim, tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem aérea inferior a quatro módulos fiscais e vem sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem.

Ante ao exposto, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do bem mencionado, e via de consequência, DESCONSTITUO a penhora deferida na r. decisão de Id ID 52146519 – p. 7/10 dos imóveis matriculados sob os n. 3.163 e 26.125, ambos registrados no CRI de Sorriso/MT, estendendo seus efeitos aos de n. 2.434 e 11.209, igualmente ali registrados.”

Dispõem os artigos 9° e 10, ambos do CPC:

“Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ”

Pois bem. No caso em apreço, verifica-se dos autos eletrônicos que embora a Agravante tenha se manifestado quanto ao pedido de
IMPENHORABILIDADE, NÃO HOUVE SUA INTIMAÇÃO
quanto à manifestação e juntada de diversos documentos pelos Agravados em ID n. 15223744 e seguintes no intuito de efetiva comprovação

dos requisitos do art. 833, inciso VIII, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, Os Agravados requereram fosse reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis em que se efetivou a penhora, abstendo-se de juntar documentos quando do petitório.

Pari passu
, fora intimada a Agravante para manifestação.

Em seguida, o Juízo singular determinou que os Agravados juntassem documentos a comprovar seu pleito, o que fora cumprido em ID n. 15223744 e seguintes, tendo sido, em seguida,
SEM INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE
, deferido o pleito.

Nesse contexto, imperioso é o reconhecimento da nulidade da decisão surpresa proferida, com a necessidade de envio do feito à origem para intimação da Agravante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AREsp n. 1.743.765/SP, assentou a proibição de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria a ser examinada de ofício,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021;

AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021.)”

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ASSEGURADO PRAZO PARA A PARTE AUTORA SE MANIFESTAR PREVIAMENTE AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA PARTE CONTRÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DITOS LEVANTADOS A MAIOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70085667970, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 05-10-2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO POR DOIS ANOS, COMO REQUERIDO PELO EXEQUENTE, ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA, PREVISTO NO ARTIGO 10 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ANTES DE PROFERIR A DECISÃO, A FIM DE RESPEITAR A AMPLA DEFESA, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM PREJUÍZO A PARTE ADVERSA. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.(Agravo de Instrumento, No 50544728420228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 28-03-2022)”

Decisão surpresa que deve ser desconstituída, ao menos até que seja intimada a parte Exequente para que se manifeste com relação aos documentos novos juntados pelos Agravados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a decisão agravada, determinando a intimação prévia da Agravante para que se manifeste quanto aos documentos juntados em ID n.

152223744 e seguintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025